Tribunal: CARF
Processo: 16327.903109/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903109/2009-02
ACÓRDÃO
3001-004.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAU S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 04/05/2005
IOF. ARTIGO 166 DO CTN. REPERCUSSÃO ECONÔMICA.
Segundo a NOTA PGFN/CRJ/No 354 /2017 e entendimento Jurisprudencial
sedimentado pelo E. STF e STJ o IOF não atrai a disciplina do artigo 166 do
CTN.
ALÍQUOTA ZERO. RECOLHIMENTO EQUIVOCADO COMPROVADO.
Comprovada que a operação foi tributada espontaneamente pelo
contribuinte, quando se tratava de operação sujeita à alíquota zero de IOF,
configurado resta o indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903109/2009-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto
Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de PER/DCOMP apresentado pelo contribuinte, instituição financeira, por
meio do qual se busca a utilização de crédito de Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. O
imposto em questão é oriundo de recolhimento efetuado sob o código de receita 6854, em
04/05/2005, para fins de compensação com débitos próprios administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
O Despacho Decisório de origem não homologou a compensação declarada, sob o
fundamento de que os pagamentos identificados teriam sido integralmente utilizados para
quitação de débitos confessados em DCTF, não subsistindo, portanto, crédito disponível. Contra
tal decisão foi regularmente apresentada Manifestação de Inconformidade, tendo a DRJ julgado a
mesma improcedente.
O voto condutor assentou, em síntese, que o contribuinte se limitou a alegar erro
na sua declaração lançada via DCTF, mas que, no entanto, não comprovou de forma suficiente a
existência do crédito requerido. Apontou ainda, que a eventual retificação da DCTF não se inseria
na competência do órgão julgador pela via adotada pelo contribuinte e, por fim, que por se tratar
de tributo cuja dinâmica envolve retenção em operações financeiras, seria indispensável a
demonstração de que o recorrente suportara o ônus financeiro do tributo (artigo 166 do CTN).
No seu Recurso Voluntário, em linhas centrais, o contribuinte aduz que:
(a) que a não homologação eletrônica não poderia subsistir como obstáculo formal
ao reconhecimento de direito material;
(b) que o recolhimento de IOF decorreu de divergência sistêmica na apuração de
rendimentos de clientes sujeitos à alíquota zero, especialmente em operações liquidadas via
CETIP, nos termos do artigo 33, §2o, II, do Decreto no 4.494/2002; e
(c) que o requisito do artigo 166 do CTN estaria atendido, pois os resgates foram
creditados aos investidores por valores brutos, de modo que o encargo econômico foi suportado
pela própria instituição financeira.
Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento do crédito,
homologação da compensação e cancelamento da cobrança correlata.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903109/2009-02
3
Após a interposição do Recurso Voluntário, o processo percorreu tramitação
equivocada no âmbito deste C. Conselho. Em momento posterior à sua distribuição, o feito foi
equivocadamente remetido à trilha de transação, por compreensão de que poderia integrar o
conjunto de processos abrangidos por programas de negociação conduzidos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.
Submetido à análise da PGFN, constatou-se, todavia, que o presente PAF não se
encontrava entre os processos efetivamente transacionados, razão pela qual foi devolvido ao C.
CARF para prosseguimento regular de seu julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de nulidade.
No que toca ao tópico de nulidade aventada pelo recorrente, não prospera a
pretensão. Ainda que a motivação de atos eletrônicos seja, por vezes, padronizada, o requisito
jurídico mínimo é que se identifique a causa determinante do indeferimento de modo a permitir
contraditório efetivo via compreensão dos fatos e direito individualizado.
No caso concreto, o recorrente compreendeu e enfrentou a razão de decidir de
forma ampla e plena com indicação de “crédito indisponível” por apropriação do pagamento em
débitos constantes em DCTF, decorrência lógica do erro de preenchimento confessado. E teve a
fundamentação da exigência no artigo 166 do CTN bem estruturada pela Fazenda e
especificamente abordada em sua ampla defesa, o que implica na absoluta ausência de
demonstração de efetivo prejuízo para o contribuinte.
Assim, ausente a hipótese de fundamentação contida no artigo 59 do Decreto
70.235/72, ou prejuízo para a parte, não há de se falar em nulidade do ato administrativo.
3. Mérito.
O estado atual dos autos revela que a controvérsia está circunscrita à existência e
disponibilidade do crédito de IOF e ao atendimento dos requisitos jurídicos para sua
restituição/compensação. Especialmente quanto à possibilidade de superação do erro
declaratório em DCTF como óbice formal; ao enquadramento das operações na hipótese
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903109/2009-02
4
normativa de alíquota zero; e à demonstração de que o recorrente suportou o ônus financeiro do
tributo.
O regime jurídico aplicável ao caso em voga impõe, cumulativamente, a
demonstração da existência do recolhimento e do indébito, conforme estatuído pelo artigo 165 do
CTN e a aptidão desse crédito à compensação, como disciplina a combinação do artigo 170 e
artigo 74 da Lei 9.430/96.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
***
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
***
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Além disso, em tributos que permitam a transferência econômica da exação, a
assunção do encargo, ou autorização do terceiro, deve ser demonstrada, nos termos do artigo 166
do CTN.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por êste expressamente autorizado a recebê-la.
A DRJ foi expressa em centralizar a improcedência na insuficiência de prova,
especialmente quanto ao artigo 166 do CTN, razão pela qual busquei reconstruir a trilha
probatória e verificar se a documentação juntada é idônea para superar a objeção formulada pela
DRJ.
Um primeiro esclarecimento é sobre a CETIP, que é, por natureza, uma
infraestrutura de registro, custódia e liquidação de operações e movimentações econômico-
financeiras. Assim, a sua documentação subjacente, em relação ao IOF, tem papel probatório
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903109/2009-02
5
essencial de permitir a rastreabilidade das operações e do beneficiário econômico. Isso confere
lastro externo independente e legítimo ao relato do contribuinte.
Feito esse esclarecimento, consta nos autos a comprovação do recolhimento e do
fato financeiro originário, consubstanciado no DARF (e-fl. 32) de arrecadação do IOF (6854), com
data de arrecadação em 04/05/2005, evidenciando a efetiva saída financeira e a materialidade do
pagamento e da parte que se pretende qualificar como indevida.
Há também as peças de DCTF do período pertinente evidenciam a inserção/controle
declaratório de débitos e pagamentos relacionados ao mesmo período, bem como há recibo como
elemento de retificação que demonstra a própria existência do tema “correção declaratória” no
curso do procedimento.
Esse conjunto explica por que o indeferimento original se prendeu à noção de
“crédito indisponível” em razão de apropriação do pagamento na DCTF, e também por que o
recorrente sustenta que o erro declaratório não pode, isoladamente, obstaculizar o
reconhecimento do direito material (verdade material tributária).
Pois bem. As telas CETIP acostados aos autos (e-fls. 617-618) apontam para um
contexto operacional com títulos e valores mobiliários no qual se formaram os rendimentos e os
eventos financeiros correlatos, permitindo conferir objetividade aos dados de operação, datas e
registros. Em complemento, a documentação cadastral do fundo beneficiário (CNPJ e qualificação)
encontra-se às e-fls. 633-634, o que permite vincular o evento operacional ao sujeito econômico
cuja natureza jurídica é relevante para a verificação da tese de alíquota zero, esgrimida pelo
recorrente.
A relevância da CETIP é a amarração que o relatório faz entre o fato (operações e
registros) e o beneficiário (fundo identificado), reduzindo a incerteza probatória que, na origem,
conduziu à improcedência por “mera alegação”, o que não parece ser a melhor análise dos autos.
O recorrente indica expressamente o fundamento normativo para o tratamento de
alíquota zero e sustenta que o recolhimento foi indevido por conta de erro de parametrização e
eventual divergência sistêmica em ambiente de liquidação/custódia. Se comprovado o
enquadramento do beneficiário e do evento na hipótese de alíquota zero, o recolhimento se
revela indevido.
A documentação de identificação do fundo e o lastro operacional apresentado são
compatíveis com essa tese e a tornam verificável, por permitir reconstruir o destinatário
econômico e o ambiente em que se processou a apuração e o recolhimento indevido do IOF.
Resta, então, supostamente, o ponto decisivo sobre a transferência, ou não, do
encargo econômico do tributo, na forma do artigo 166 do CTN. Assim como vem fazendo o E. STJ,
e com base nesses precedentes, a PGFN editou a NOTA PGFN/CRJ/No 354 /2017, sedimentando o
entendimento segundo o qual o IOF não é um imposto indireto, de forma a atrair a incidência do
artigo 166 do CTN e suas condicionantes.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903109/2009-02
6
Vejamos:

O assunto se encerra com o entendimento, uma vez que não seria exigida a
comprovação da repercussão econômica, mas o caso ainda envolve a alíquota zero. A DRJ afirmou
inexistir prova de que o recorrente suportou o encargo financeiro, ao ponto em que o Recurso
Voluntário enfrenta diretamente esse requisito, afirmando que os resgates foram creditados por
valores brutos, de modo que a instituição financeira não deduziu o IOF do montante destinado ao
beneficiário, absorvendo, assim, a repercussão econômica.
No contexto de mercado financeiro, em que a instituição figura como agente
responsável pela retenção/recolhimento na fonte e pela execução do creditamento ao
investidor/fundo, a demonstração de creditamento “a bruto” constitui exatamente o tipo de
evidência apta a satisfazer a exigência do artigo 166 do CTN, pois indica matematicamente que
não houve repasse do encargo ao terceiro.
E é aqui que a trilha probatória se completa, pois a documentação CETIP dá suporte
objetivo ao evento financeiro no ambiente de custódia/liquidação, possibilitando a identificação
do fundo beneficiário via seu CNPJ (e-fl. 633), o que desloca o evento a sujeito abrangido por
alíquota zero (CLUBE/FUNDO DE INVESTIMENTO), nos termos do artigo 33, §2o, inciso II do
Decreto 4.494/02.
Art. 33. O IOF será cobrado à alíquota de um por cento ao dia sobre o valor do
resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função
do prazo, conforme tabela constante do Anexo. [...]
II - das carteiras dos fundos de investimento e dos clubes de investimento;
Assim, materialidade do recolhimento demonstra a saída financeira, ao ponto em
que a trilha declaratória explica a razão do indeferimento por “consumo” do pagamento em DCTF.
No que concerne ao tópico recursal de providências de correção declaratória e
menção ao CTN, artigo 147, §2o, registro que tais providências, embora relevantes na esfera de
conformação administrativa, não podem prevalecer como barreira formal quando, no julgamento
do mérito, se reconhece a existência do indébito e o atendimento do artigo 166 do CTN.
A correção declaratória deve ser tratada como providência instrumental à
adequada execução do julgado, sem desnaturar o direito material quando comprovados os
requisitos legais, como é o caso.
Diante do exposto, reputo superadas as objeções que conduziram à improcedência
na origem e na DRJ, notadamente a insuficiência de prova quanto à assunção do ônus financeiro
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.074 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903109/2009-02
7
por entendimento sedimentado pela PGFN. Adicionalmente, há certificação da certeza e liquidez
coo se denota do levantamento da Fazenda de e-fls. 773-800.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 905
DF CARF MF
Original